Tribunal: TJMT
Processo: 1023374-02.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023374-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELIDA CAMILY DA CUNHA SANTOS - CPF: 025.031.181-00 (APELADO), LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes por dívida já quitada de forma antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a licitude da negativação do nome da autora, a configuração do dano moral
in re ipsa
e a adequação do
quantum
indenizatório, bem como dos consectários legais e honorários de sucumbência fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em parcela de contrato de financiamento comprovadamente quitada de forma antecipada, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de "inversão de parcelas" como justificativa para a negativação não exime a responsabilidade da instituição financeira, mormente quando tal procedimento interno não é comunicado de forma clara e prévia ao consumidor, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do abalo sofrido.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da medida – compensatória e pedagógica – sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme corretamente estabelecido na sentença.

Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação observam os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser majorados em sede recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida comprovadamente paga configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais
in re ipsa
.

A gestão interna de pagamentos pela instituição financeira, como a "inversão de parcelas", não pode gerar prejuízo ao consumidor adimplente, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1023374-02.2024.8.11.0003, julgou
procedente
o pleito exordial para condenar o réu\apelante a pagar à autora\apelada, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, condenou-o, ainda, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, na monta de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco Pan S.A. interpôs o presente apelo, cujas razões repousam, em síntese, nos seguintes fundamentos: primeiramente, sustenta a ausência de ato ilícito, defendendo ter agido em exercício regular de direito.

Argumenta que a Apelada não realizou o pagamento tempestivo e correto de diversas parcelas, o que gerou a incidência de juros moratórios.

Alega que, diante do pagamento a menor, realizou a "inversão de parcela", utilizando parte de pagamentos posteriores para liquidar débitos mais antigos, o que teria deixado a parcela em questão em aberto, legitimando a negativação.

Em segundo lugar, defende a inexistência de danos morais, porquanto ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, tratando-se, no máximo, de mero dissabor.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e apto a gerar enriquecimento ilícito.

Ainda em caráter subsidiário, requer a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento da indenização e, por fim, a minoração dos honorários advocatícios, por entender que o percentual de 15% é desarrazoado para uma demanda de baixa complexidade.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (id. 289086384), pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Refuta a tese de exercício regular de direito, reiterando que a parcela que ensejou a negativação, com vencimento em 25 de julho de 2024, foi quitada antecipadamente em 1º de julho de 2024, conforme comprovam os documentos dos autos.

Sustenta que a prática de "inversão de pagamento", além de não ter sido comunicada, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Defende a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, a razoabilidade do valor arbitrado, a correção do termo inicial dos juros de mora (citação, por se tratar de responsabilidade contratual) e a adequação dos honorários sucumbenciais, pleiteando, ao final, a majoração destes em sede recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A central que se descortina nos presentes autos cinge-se a perquirir a legitimidade da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes, levada a efeito pelo Apelante, e, consectariamente, a existência do dever de indenizar por danos morais, bem como a adequação dos valores e consectários legais fixados na origem.

A instituição financeira Apelante erige sua tese defensiva sobre o pilar do exercício regular de um direito, sustentando que a negativação decorreu de inadimplência da consumidora, a qual teria sido gerada por um mecanismo interno de alocação de pagamentos denominado "inversão de parcela".

Contudo, a análise detida e minuciosa do acervo probatório revela, de forma solar e irrefutável, a fragilidade de tal argumento, que não se sustenta diante da realidade fática documentada nos autos.

O ponto fulcral, que desvela a ilicitude da conduta da instituição financeira, reside na prova inequívoca, carreada aos autos tanto pela Autora-Apelada (id. 169049399) quanto pelo próprio Réu-Apelante (id. 172753944), de que a parcela com vencimento em 25 de julho de 2024, que supostamente ensejou a negativação, foi quitada em 1º de julho de 2024 (id. 289085887), ou seja, com vinte e quatro dias de antecedência.

A negativação, por sua vez, ocorreu em 23 de agosto de 2024, por um débito que, àquela altura, já se encontrava extinto pelo pagamento. A alegação de que pagamentos parciais ou intempestivos de parcelas anteriores teriam justificado a utilização do valor pago antecipadamente para saldar outros débitos, deixando a parcela de julho em aberto, constitui uma construção argumentativa que colide frontalmente com os princípios basilares do Direito do Consumidor, notadamente o da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC) e o do dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

A gestão de pagamentos e a contabilidade interna são de responsabilidade exclusiva do fornecedor, não sendo oponíveis ao consumidor de boa-fé que, de posse de um boleto de cobrança, efetua o pagamento na data e no valor ali expressos, obtendo a legítima expectativa de quitação daquela obrigação específica.

A prática de "inversão de parcelas", se existente e contratualmente prevista, deveria ser comunicada ao consumidor de forma clara, prévia e inequívoca, permitindo-lhe compreender a real situação de seu contrato.

A ausência de tal transparência transforma o mecanismo em uma armadilha, uma cláusula obscura que, na prática, gera uma inadimplência artificial, violando o disposto no art. 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Ademais, como bem observado pela ilustre magistrada de piso, a ilicitude se agrava sobremaneira quando se constata que a negativação não se referiu a uma única parcela, mas ao valor total do contrato, R$ 29.434,00, configurando uma cobrança manifestamente excessiva e um vencimento antecipado da dívida de forma unilateral e abusiva, sem que houvesse amparo fático ou jurídico para tanto.

Destarte, não há que se falar em exercício regular de direito. O que se verifica é uma patente falha na prestação do serviço, um ato ilícito perpetrado pela instituição financeira que, por negligência na gestão de seus registros, maculou o nome de uma consumidora adimplente.

A responsabilidade do Apelante, neste contexto, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e independe da demonstração de culpa.

Superada a questão da ilicitude, passo à análise do dano moral.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica e torrencial no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde da comprovação do efetivo prejuízo, pois a dor, o vexame e a humilhação são consequências ínsitas ao próprio fato.

A negativação do nome atinge a honra objetiva do indivíduo, sua credibilidade e reputação no mercado, restringindo-lhe o acesso ao crédito e causando-lhe inegável constrangimento.

A tese de "mero dissabor" é, com a devida vênia, inaplicável a hipóteses de tal gravidade.

Configurados, pois, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar.

Resta, então, a análise do
quantum
indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor uma sanção de caráter pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

No caso em tela, considerando a capacidade econômica do Apelante, a gravidade da conduta – que envolveu não apenas a negativação por dívida paga, mas também a cobrança do valor integral do contrato –, e o abalo presumido sofrido pela Apelada, o montante arbitrado não se revela excessivo.

Ao contrário, mostra-se adequado e consentâneo com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

No que tange aos consectários legais, a sentença também não merece reparo. Tratando-se de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora, de fato, devem incidir a partir da citação, nos exatos termos do artigo 405 do Código Civil.

A correção monetária, por sua vez, tem seu termo inicial na data do arbitramento, conforme o verbete da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão de primeiro grau aplicou com precisão o direito à espécie.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, entendo que o percentual se encontra dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (entre 10% e 20%) e remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da Apelada, que atuou com zelo e dedicação desde a propositura da ação até a apresentação das contrarrazões recursais.

Não se vislumbra, no caso, a excepcionalidade que autorizaria a fixação por equidade, prevista no § 8º do mesmo artigo.

Assim, a manutenção da sentença em sua integralidade é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a douta sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelo Apelante ao patrono da Apelada para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025